Tribunal: TJSP
Processo: 2259934-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de improcedência da ação, com revogação da tutela de urgência, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259934-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, é agravada KATIANA CRISTINA DIAS BATISTA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259934-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/3
VOTO no 37166
Agravo de Instrumento no 2259934-70.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto - 7a Vara Cível
Agravante: Banco Panamericano S/A
Agravada: Katiana Cristina Dias Batista
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o,
CPC/2015, ante o julgamento de improcedência da ação, com
revogação da tutela de urgência, pela r. sentença proferida nos
autos principais.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 35 dos autos de origem, que deferiu o pedido de concessão
de tutela de urgência, “determinando a suspensão dos descontos no benefício
previdenciário do polo ativo pelo contrato discriminado nos autos, a partir do próximo
período imediatamente subsequente à intimação, sob pena de multa diária de R$
200,00(duzentos reais), por ora limitada a 30 (trinta) dias”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de improcedência da ação, com revogação da tutela de urgência concedida,
pela r. sentença proferida nos autos principais fls. 140/143 dos autos de origem.
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que delibera
sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no processo.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação
à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259934-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/3
cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de
instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de
tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, "tanto de procedência,
porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão
proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação,
expressa ou implícita, da decisão antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no
AREsp 650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o destaque
não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator